Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716181-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES RECORRIDO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juiz autorizado o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 1.1. Afirma-se que não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem ser em autos apartados, asseverando-se que o juiz sequer analisou o erro do procedimento nos presentes autos, acolhendo e julgando procedente o incidente de desconsideração nos próprios autos. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento ou indeferimento liminar do pedido. 7. É devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. 8. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação e consequente má prestação jurisdicional; b) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que os requisitos legais para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica estariam presentes e que seria desnecessária a instauração de incidente em autos apartados para se apreciar a medida. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSE e do TJMG para ilustrar a divergência; c) artigo 80 do Código de Processo Civil, afirmando que o comportamento processual da recorrida encerra venire contra factum proprium, devendo ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso porque “Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.” (AgInt no AREsp 1359852/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). De igual sorte, “Com relação à alegada violação do art. 489, II e III, do CPC/15, sem razão a recorrente a esse respeito, estando o aresto vergastado suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todos os argumentos necessários ao deslinde da lide, particularmente quanto ao motivo pelo qual negou seguimento ao apelo nobre (fl. 240, §§ 3o, 4o e 5o, e fls. 268 e 269, §§ 5o e 1o, respectivamente), pelo que o mero inconformismo com a solução pelo julgado, contrária à sua pretensão, não evidencia falta ou deficiência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1456372/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 80 do Código de Processo Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Por primeiro, quanto ao suposto malferimento do artigo 28, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar que a decisão embargada fundara-se em premissa equivocada. 2. O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137). Tal procedimento foi realizado no presente caso, no qual o pedido de desconsideração foi acolhido em sede de incidente apresentado em cumprimento de sentença em ação monitória (v. fls. 199 a 203). 3. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias autorizaram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, concluindo, com base nos fatos concretamente apresentados, que houve esvaziamento do patrimônio da sociedade em favor do sócio ora agravante, inviabilizando o pagamento das dívidas sociais e levando à confusão patrimonial. A alteração de tal conclusão, na via estreita do recurso especial, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1362690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por segundo, em relação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “o acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar a apontada litigância de má-fé do autor, demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1568699/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Ressalto, ademais, que segundo iterativo entendimento do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009